Tribunal: TJBA
Processo: 0000825-88.2009.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000825-88.2009.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SALIN AUGUSTO DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS ARAUJO LIMA, ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO, THALES ANDRE DA SILVA MATOS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE e outros

Advogado(s)
:
THALES ANDRE DA SILVA MATOS, JOSE CARLOS ARAUJO LIMA, ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DECLARADA A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
CARGO EM COMISSÃO FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 37, II, DA CRFB/88. EFEITOS LIMITADOS AOS SALÁRIOS PELO PERÍODO TRABALHADO E LEVANTAMENTO DO FGTS. TEMA 308 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Francisco do Conde, e recurso adesivo pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança, condenando o Município ao pagamento do salário referente ao mês de agosto de 2007, indenização por danos morais e determinando a inaplicabilidade das verbas rescisórias em razão da nulidade da contratação. O Município recorre alegando quitação das verbas salariais, enquanto o autor, em recurso adesivo, pleiteia o reconhecimento do direito a férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva comprovação pelo Município do pagamento das verbas salariais, afastando-se a condenação ao pagamento do salário de agosto de 2007; (ii) estabelecer se, apesar da nulidade do vínculo, o autor faria jus ao recebimento de férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, e de décimo terceiro salário integral e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da contratação irregular pela Administração Pública sem concurso público limita os efeitos jurídicos à percepção dos salários pelos serviços prestados e ao levantamento do FGTS, conforme fixado pelo STF no Tema 308 (RE 705140).

4. Na oportunidade do julgamento do leading case RE 705.140 – Tema 308, restou assentado no voto proferido pelo eminente Relator, Min. Teori Zavascki, que os “salários referentes ao período trabalhado”, devidos naquelas hipóteses, referem-se, tão somente, ao salário mensal, excluindo-se qualquer verba rescisória típica do contrato de trabalho, ainda que indenizatória, razão pela qual deve ser rejeitado o recurso adeviso da parte autora.

5. Inaplicável, ao caso, a compreensão exarada no Recurso Extraordinário nº 1.066.677/MG (Tema 551), que trata especificamente da contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal. O referido julgado trata de contratação regular que se tornou irregular em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o que não é a situação dos autos, que versa sobre contrato nulo desde a origem.

6. A ausência de prova efetiva de quitação das verbas pleiteadas, conforme contestação (ID 75502356, pgs. 01/08) e petição de ID 75502358, impede a reforma da sentença quanto ao pagamento do salário de agosto de 2007.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 2º; CPC/2015, arts. 373, II, 487; CC, arts. 319 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 705140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014; STF, RE nº 1066677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020; TJ-PR, Apelação Cível nº 0014080-50.2021.8.16.0021, Rel. Des. Sergio Roberto Nobrega Rolanski, j. 02.04.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0802356-56.2023.8.12.0021, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 20.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000825-88.2009.8.05.0235
, em que figuram como recorrentes e recorridos SALIN AUGUSTO DO NASCIMENTO e MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do relator.

Salvador, .